Tribunal: TJSP
Processo: 1019200-67.2023.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Petição de Herança
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-08
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PETIÇÃO DE HERANÇA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. I. Caso em Exame. Ação de petição de herança cumulada com anulação de partilha, onde o autor alega ser filho do falecido, reconhecido judicialmente em 2019, após a partilha dos bens. A sentença reconheceu a prescrição e julgou extinto o feito com resolução do mérito, condenando o autor ao pagamento de honorários advocatícios.

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PETIÇÃO DE HERANÇA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. I. Caso em Exame. Ação de petição de herança cumulada com anulação de partilha, onde o autor alega ser filho do falecido, reconhecido judicialmente em 2019, após a partilha dos bens. A sentença reconheceu a prescrição e julgou extinto o feito com resolução do mérito, condenando o autor ao pagamento de honorários advocatícios. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em determinar o marco inicial do prazo prescricional para a ação de petição de herança, considerando o reconhecimento tardio da paternidade. III. Razões de Decidir. 3. A ação de petição de herança prescreve em 10 anos a partir da abertura da sucessão, conforme entendimento do STJ no Tema Repetitivo 1200 e Súmula 149 do STF. 4. O prazo prescricional não é suspenso pelo ajuizamento de ação de reconhecimento de filiação, conforme Tema 1200 do STJ. IV. Dispositivo e Tese. 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O prazo prescricional para a ação de petição de herança inicia-se na abertura da sucessão. 2. A prescrição não é suspensa por ação de reconhecimento de filiação. Legislação Citada: CC/2002, art. 189, art. 205. Jurisprudência Citada: STF, Súmula 149; STJ, EAREsp no 1.260.418/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, j. 26.10.2022; STJ, Tema 1200.